Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS DE MORA E MULTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença proferida em embargos à execução, que foram julgados improcedentes.
2. Não há razão para falar em cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil, pois o Embargante apresentou junto à inicial os cálculos que entende devidos ao aplicar a taxa de juros que reputa justa no caso. 2.1. Em eventual perícia, o “expert” não faria juízo de mérito sobre a taxa a ser aplicada, cabendo ao magistrado analisar a possibilidade ou não de capitalização de juros.
3. Na cédula de crédito bancário em execução, foi expressamente pactuada a capitalização de juros, a qual, de acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, pode ser adotada pelas instituições financeiras. 3.1. No mesmo sentido dispõe a súmula 539 do STJ. 3.2. A cobrança do Apelado está de acordo com a súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. No mesmo sentido, dispõe a súmula 596 do STF: as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
5. Quanto aos juros de mora e à multa, também estão expressamente previstos no contrato (cláusula décima, II e III), no qual não há previsão de cumulação com comissão de permanência. 5.1. No termos da súmula 472 do STJ, não é possível a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa com a comissão de permanência. 5.2. Todavia, excluída a comissão de permanência da cobrança, resta lícita a cobrança dos encargos previstos na cláusula décima, que disciplina a impontualidade.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.